Tribunal: STJ
Processo: 5037055-47.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058594 - RS(2025/0370824-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEOBERTO DE SOUZA LEAL
ADVOGADOS
: LETÍCIA ARAUJO DI PRIMIO LIMA - RS095275
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO HÍBRIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de decisão de
admissibilidade híbrida na origem, que negou seguimento ao recurso por
alinhamento ao
e inadmitiu por ausência de
Tema 1.258/STJ
prequestionamento, por falta de impugnação específica dos fundamentos,
com incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta que não houve preclusão quanto à controvérsia sobre
reconhecimento fotográfico, afirma má aplicação do
e alega
Tema 1.258/STJ
que o agravo impugnou de modo específico e dialético os fundamentos da
decisão, além de afirmar que não incide o óbice do prequestionamento em
relação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contra decisão que aplica entendimento firmado em recurso
repetitivo; (ii) verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; e (iii) verificar
se há prequestionamento válido em relação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal.
III. Razões de decidir
4. O
§ 2o, do
prevê expressamente o cabimento de
art. 1.030,
CPC/2015
agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com
base em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, sendo
erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial nessa hipótese.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
6. A mera alegação genérica sobre prequestionamento não atende ao ônus de
demonstrar que as teses recursais foram devidamente tratadas pelo acórdão
recorrido, sendo insuficiente para afastar o óbice de admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7.
Agravo regimental não provido.
Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA54950238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b440f499-e7c5-4d56-b8ed-571eb5a01df7

Tese de julgamento:
1. Nos termos do
§ 2o, do CPC, não compete ao Superior Tribunal
art. 1.030,
de Justiça analisar questões cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal
de origem com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos, sendo cabível tão somente agravo interno para o próprio
Tribunal.
2. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmite
o recurso especial é requisito indispensável para o conhecimento do agravo
em recurso especial.
3. Exige-se da parte agravante a comprovação - por meio da transcrição de
fragmentos do acórdão recorrido e do cotejo desses com as razões do recurso
especial - de que as teses recursais foram devidamente tratadas pelo acórdão
recorrido, não atendendo a esse ônus argumentativo a mera alegação genérica
de não incidência do óbice porque as matérias teriam sido apreciadas na
origem em outras oportunidades.
§ 2o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030,
art. 155;
III; CPP,
o.
CPC/2015, art. 932,
art. 3
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.341.777/SP,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, EDcl
no AgRg no
Rel. Min. L
AREsp 1.508.519/SP,
eopoldo de Arruda Raposo,
Quinta Turma, julgado em 07.11.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b440f499-e7c5-4d56-b8ed-571eb5a01df7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058594 - RS(2025/0370824-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEOBERTO DE SOUZA LEAL
ADVOGADOS
: LETÍCIA ARAUJO DI PRIMIO LIMA - RS095275
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO HÍBRIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de decisão de
admissibilidade híbrida na origem, que negou seguimento ao recurso por
alinhamento ao
e inadmitiu por ausência de
Tema 1.258/STJ
prequestionamento, por falta de impugnação específica dos fundamentos,
com incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta que não houve preclusão quanto à controvérsia sobre
reconhecimento fotográfico, afirma má aplicação do
e alega
Tema 1.258/STJ
que o agravo impugnou de modo específico e dialético os fundamentos da
decisão, além de afirmar que não incide o óbice do prequestionamento em
relação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contra decisão que aplica entendimento firmado em recurso
repetitivo; (ii) verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; e (iii) verificar
se há prequestionamento válido em relação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal.
Documento eletrônico VDA54612806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: b5cba191-bddb-4ba8-9f12-6f324702a1f5

III. Razões de decidir
4. O
§ 2o, do
prevê expressamente o cabimento de
art. 1.030,
CPC/2015
agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com
base em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, sendo
erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial nessa hipótese.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
6. A mera alegação genérica sobre prequestionamento não atende ao ônus de
demonstrar que as teses recursais foram devidamente tratadas pelo acórdão
recorrido, sendo insuficiente para afastar o óbice de admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7.
Agravo regimental não provido.
Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Nos termos do
§ 2o, do CPC, não compete ao Superior Tribunal
art. 1.030,
de Justiça analisar questões cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal
de origem com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos, sendo cabível tão somente agravo interno para o próprio
Tribunal.
2. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmite
o recurso especial é requisito indispensável para o conhecimento do agravo
em recurso especial.
3. Exige-se da parte agravante a comprovação - por meio da transcrição de
fragmentos do acórdão recorrido e do cotejo desses com as razões do recurso
especial - de que as teses recursais foram devidamente tratadas pelo acórdão
recorrido, não atendendo a esse ônus argumentativo a mera alegação genérica
de não incidência do óbice porque as matérias teriam sido apreciadas na
origem em outras oportunidades.
§ 2o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030,
art. 155;
III; CPP,
o.
CPC/2015, art. 932,
art. 3
Documento eletrônico VDA54612806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: b5cba191-bddb-4ba8-9f12-6f324702a1f5

STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.341.777/SP,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, EDcl
no AgRg no
Rel. Min. L
AREsp 1.508.519/SP,
eopoldo de Arruda Raposo,
Quinta Turma, julgado em 07.11.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEOBERTO DE SOUZA LEAL
contra decisão monocrática (fls. 565-571) que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão de decisão de admissibilidade híbrida na origem (negativa de
seguimento por alinhamento ao
e inadmissão por ausência de
Tema 1.258/STJ
prequestionamento), e por falta de impugnação específica dos fundamentos, com
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante sustenta que não houve preclusão quanto à controvérsia sobre
reconhecimento fotográfico, afirma má aplicação do
e alega que o
Tema 1.258/STJ
agravo impugnou de modo específico e dialético os fundamentos da decisão, além de
afirmar que não incide o óbice do prequestionamento em relação ao
do Código
art. 155
de Processo Penal (fls. 575-577). Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada,
o conhecimento do agravo em recurso especial e o exame do mérito do recurso especial,
subsidiariamente postulando o reconhecimento da nulidade do reconhecimento
fotográfico (fls. 575-577).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consta dos autos que a parte agravante foi condenada à pena de 3 (três) anos,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime previsto no § 4o (parágrafo quarto), incisos I (um) e IV (quatro), do Código Penal
(fls. 500 e 502).
art. 155,
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 226
e 155 do Código de Processo Penal (CPP). Sustenta ofensa ao do CPP, afirmando art. 226
que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as
formalidades legais, em especial os incisos I (um) e II (dois), porque: não houve prévia
descrição das características físicas e foi apresentada ao reconhecedor apenas uma
fotografia do investigado, sem imagens de pessoas semelhantes para comparação; além
disso, a fotografia teria apresentado falhas que comprometeriam sua confiabilidade (fls.
Documento eletrônico VDA54612806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: b5cba191-bddb-4ba8-9f12-6f324702a1f5

508-511). Aponta violação do do CPP, argumentando que a condenação estaria art. 155
amparada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem produção
válida em contraditório judicial, razão pela qual requer a declaração de nulidade do
reconhecimento fotográfico e a absolvição por ausência de prova segura de autoria (fls.
506-511). Requer, ao final, o provimento do recurso especial para reconhecer a nulidade
do reconhecimento fotográfico produzido no inquérito policial e absolver o recorrente
por falta de provas judicialmente válidas (fl. 511).
O recurso especial teve seu seguimento negado porque o reconhecimento
mostrou-se alinhado com o Tema Repetitivo n.
e não foi admitido por falta de
1258/STJ
prequestionamento quanto a tese de prova unicamente inquisitorial para a condenação
(fls. 526-528), razão pela qual foi interposto o agravo ora examinado (fls. 530-533).
A controvérsia decorre de decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por duas razões principais: (i) decisão híbrida na origem, exigindo
impugnação por agravo interno quanto ao capítulo sujeito ao repetitivo; e (ii) ausência de
impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, com aplicação da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada registrou, literalmente (fls. 567-570):

No caso, o recorrente pratica furto qualificado mediante arrombamento e
concurso de pessoas, subtraindo R$ 23.410,00 de agência do Banco do
Brasil em Porto Alegre, circunstâncias em que utiliza maçarico para romper
a placa metálica dos caixas eletrônicos e empreende fuga com a res furtiva;
a abordagem posterior registra a presença de equipamento de solda no
veículo e o policial reconhece o recorrente a partir de imagens de segurança,
ao passo que o laudo papiloscópico aponta fragmento de digital do
recorrente no totem de atendimento, enquanto a defesa afirma nulidade do
reconhecimento fotográfico por violação ao do Código de Processo Penal e
sustenta condenação fundada em
elementos do inquérito em afronta
art. 226
ao do Código de Processo Penal; a sentença
condena e o acórdão
art. 155
mantém a condenação, reduz a pena e abrandando o regime inicial,
destacando a suficiência de provas autônomas produzidas em juízo.
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante
não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a
análise do recurso especial.
No caso concreto, percebe-se que o tem claramente natureza hibrida: na
decisum parte em que se pretendia absolvição por nulidade do
reconhecimento pessoal, o Tribunal a negou seguimento ao recurso, o
fazendo com amparo no Tema de Repercussão Geralquo n.
quanto
1258/STJ,
ao pleito absolutório por falta de prova judicializada, o recurso especial foi
inadmitido por falta de prequestionamento. As decisões de
admissibilidade proferidas pelos Tribunais de origem, quando híbridas - ou
seja, aquelas que simultaneamente negam seguimento a partes do recurso
Documento eletrônico VDA54612806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: b5cba191-bddb-4ba8-9f12-6f324702a1f5

especial (§ 1o do do
Código de Processo Civil) e inadmitem a
art. 1.030
outras (art. 1.030, , do CPC), representam caput uma exceção ao princípio
da unirrecorribilidade. Em tais situações, a jurisprudência desta Corte
Superior consolidou o entendimento de que a adequação recursal impõe o
manejo de ambos os recursos, sob pena de preclusão das matérias não
impugnadas na via correta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.202. CABIMENTO DE
AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
ATACADOS
IDONEAMENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
DESATENDIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo em
recurso especial contra decisão que aplica entendimento firmado em
recurso repetitivo; (ii) verificar se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial; e (iii) verificar se é cabível a majoração de
honorários advocatícios à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "O
§ 2o, do
prevê, expressamente, o
art. 1.030,
CPC/2015
cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento
ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em
conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de
recursos repetitivos. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese, a
interposição de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro,
o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.341.777/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4. A
20/6/2023,
26/6/2023)
decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do
STJ.
5. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao mérito
são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso
especial.
6. O caso dos autos, por se tratar de ação penal pública, não está
sujeito à regra do
§ 11, do Código de Processo Civil, conforme
art. 85,
jurisprudência consolidada do STJ, que "entende que o princípio geral
da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas
quando se tratar de ação penal privada" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
AREsp n. 1.508.519/SP,
Documento eletrônico VDA54612806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: b5cba191-bddb-4ba8-9f12-6f324702a1f5

(Desembargador convocado do TJPE), Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/11/2019,
12/11/2019)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para excluir a
majoração de honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. Nos
termos do
§ 2o, do CPC, não compete ao Superior Tribunal
art. 1.030,
de Justiça analisar questões cujo seguimento tenha sido negado pelo
Tribunal de origem, com base na aplicação de entendimento firmado
em julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível tão somente
l. 2. A impugnação específica
agravo interno para o próprio Tribuna
de todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso
especial. 3. A jurisprudência sedimentada do STJ entende que o
princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo
penal apenas quando se tratar de ação penal privada." (AgRg no
Rel. Desembargador Convocado Carlos Cini
AREsp 2863932/SP,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/08/2025,
- grifamos)
20/08/2025
Nesse contexto, com relação à nulidade do reconhecimento fotográfico por
violação ao
do CPP, caberia à parte interpor agravo interno perante
art. 226
a Corte de origem, motivo pelo qual o debate da matéria em sede de recurso
especial se encontra precluso.
No mais, quanto à violação do
do CPP, o especial foi inadmitido por
art. 155
falta de prequestionamento. A argumentação do agravo, nessa parte, falhou
em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
No que se refere à alegação de prequestionamento, exige-se da parte
agravante a comprovação - por meio da transcrição de fragmentos do
acórdão recorrido e do cotejo desses com as razões do recurso especial - de
que as teses recursais foram devidamente tratadas pelo acórdão recorrido,
não atendendo a esse ônus argumentativo a mera alegação genérica de não
incidência do óbice porque as matérias teriam sido apreciadas na origem em
outras oportunidades.
(...)
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e
dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3

Quanto ao primeiro argumento do agravante, de que não incidiria a
necessidade de agravo interno na origem porque a discussão seria sobre aplicação
incorreta do
convém destacar o trecho da decisão monocrática que
Tema 1.258/STJ,
delimitou a via recursal adequada, apontando que, em capítulo vinculado ao repetitivo, a
Documento eletrônico VDA54612806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: b5cba191-bddb-4ba8-9f12-6f324702a1f5

insurgência deve ser deduzida por agravo interno no Tribunal de origem, não se tratando
de negativa de seguimento passível de agravo nos termos do
do Código de
art. 1.042
Processo Civil.
No que se refere ao segundo argumento — existência de impugnação
específica e dialética —, ressaltou a decisão agravada que cabe à parte rebater
pontualmente todos os fundamentos da inadmissão, inclusive aqueles ligados à ausência
de prequestionamento e à incidência de óbices sumulares, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto ao prequestionamento do
do Código de Processo
art. 155
Penal, a decisão agravada foi clara ao indicar que “não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou à insistência
” (fl. 570).
no mérito da controvérsia
Diante desse panorama, e considerando que o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 558-562),
mantém-se a conclusão da decisão agravada de que: (i) há decisão híbrida na origem,
exigindo agravo interno no ponto relativo ao
(ii) não houve
Tema 1.258/STJ;
impugnação específica e suficiente dos fundamentos de inadmissibilidade; e (iii) não se
afastou o óbice do prequestionamento quanto ao
do Código de Processo Penal,
art. 155
incorrendo o agravo em recurso especial na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça e na regra do
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: b5cba191-bddb-4ba8-9f12-6f324702a1f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.058.594 / RS
Número Registro: 2025/0370824-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50370554720148210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEOBERTO DE SOUZA LEAL
ADVOGADOS : LETÍCIA ARAUJO DI PRIMIO LIMA - RS095275
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: SERGIO KLING FILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEOBERTO DE SOUZA LEAL
ADVOGADOS : LETÍCIA ARAUJO DI PRIMIO LIMA - RS095275
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54949952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:23
Código de Controle do Documento: 47272695-9f07-4e09-9017-28b1f5c5fbe9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:23
Código de Controle do Documento: 47272695-9f07-4e09-9017-28b1f5c5fbe9